Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700062-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que a ação proposta trata de interesse de natureza pessoal e não da pessoa jurídica constituída pelo agravante. Assim, com base nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos que comprovem a situação de hipossuficiência pessoal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator